Tribunal: TJMT
Processo: 1007080-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007080-83.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (EMBARGANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), DARIO JOSE WUSTRO - CPF: 107.513.359-91 (EMBARGADO), REGINA MARIA MELLUSO WUSTRO - CPF: 003.473.179-28 (EMBARGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007080-83.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – ADJUDICAÇÃO – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – DEFERIDA – ART. 678, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
– OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007080-83.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FOURCE PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADO: DARIO JOSE WUSTRO, REGINA MARIA MELLUSO WUSTRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Fource Participações Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ADJUDICAÇÃO – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – DEFERIDA – ART. 678, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Provada de forma sumária a posse do imóvel objeto de adjudicação, deve ser deferida a tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no art. 678 do CPC.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a ausência de comprovação da posse dos embargantes, ora embargado. Reforça que nas razões do recurso demonstrou a ausência da alegada posse, notadamente porque a ocupação do imóvel decorre de simples autorização de uso.

Diz, ainda, que a distribuição de ação de usucapião não tem o condão de comprovar a posse e ataca a fragilidade das declarações, dos mapas e das fotografias colacionadas pelo embargado.

Prequestiona os artigos 17, 1.022, II e 1.028 do CPC, artigos 1.198, 1.204 e 1.208 do CC e artigo 5o, LV da CF.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 96176024).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007080-83.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

De acordo com a embargante, o v. acórdão deixou de examinar os argumentos trazidos nas razões do Agravo de Instrumento, em particular a alegada ausência de posse dos embargantes de terceiro, ora embargados, bem como a impugnação acerca dos documentos por eles colacionados, no caso, a fotografia e declarações, e ainda, ausente manifestação quanto à origem da posse. Neste ponto, de acordo com a embargante, a posse advém de mera autorização de uso.

Pois bem. Na hipótese, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por Dario José Wustro e Regina Maria Melluso Wustro, deferiu a liminar a fim de suspender a medida constritiva sobre o imóvel rural com 18,4184 hectares, situado em Lucas do Rio Verde.

O v. acórdão manteve a decisão agravada sob o fundamento de que as provas iniciais indicaram a condição de possuidores da área objeto de adjudicação.

Chama-se atenção que nesta sede recursal, os documentos colacionados pelos embargantes, então agravados, se mostraram aptos a concessão da medida postulada, como consignado:

Com efeito, na hipótese, pelo que se depreende do conjunto de provas, ainda que num exame sumário, constata-se que os embargantes, ora agravados, demonstraram a posse exercida sobre a área objeto de adjudicação ao menos desde 2009, quando da sua aquisição por meio de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, o que é corroborado pelas declarações dos confrontantes e fotos colacionadas.

Cumpre registrar que as declarações prestadas, ainda que unilaterais, encontram ressonância no contrato de compra e venda da área pelos embargantes agravados.

...

Verifica-se, ainda, das declarações prestadas pelos confrontantes confirmam as fotos apresentadas, no sentido de que a área objeto do litígio é cultivada pelos embargantes, ora agravados.

Não fosse isso, a área é objeto de Ação de Usucapião, na qual os embargantes postulam pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Nesse passo, demonstrada a qualidade de terceiro e diante da prova sumária da condição de possuidores da área objeto de adjudicação, cabível a concessão da tutela de urgência.

De outra via, o v. acórdão realçou que a discussão acerca da origem da posse, constitui matéria que demanda um exame mais verticalizado, que se dará na origem quando da instrução.

Nesse sentido, o v. acórdão:

Por sua via, a discussão acerca da posse pelos embargantes, no caso, saber se a posse tem origem em contrato verbal de cessão para uso, bem como se intempestivo os embargos, são matérias que se encontram vinculadas ao próprio mérito e demandam dilação probatória ainda a ser promovida na origem.

Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento em omissão, demonstra o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da embargante.

Portanto,
não há omissão a ser sanada
. Ao contrário, todos os pontos argumentados pela embargante foram objeto de manifestação.

Realça, por importante, que é entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Nem mesmo apontar o porquê de não se aplicar determinada jurisprudência.

Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021